Tribunal: TJPA
Processo: 0002833-19.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002833-19.2017.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO: MARIA NILZA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.945/2009. LAUDO QUE ATESTA DEBILIDADE PERMANENTE E PARCIAL DAS FUNÇÕES DO OMBRO ESQUERDO A RAZÃO DE 50%.

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. QUANTIA APURADA ADMINISTRATIVAMENTE E JÁ PAGA. CORRETA. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUSPENSO EM DECORRÊNCIA Do Art. 12, da Lei n. 1060/50. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Aplica-se a proporcionalidade na indenização para o caso de invalidez permanente no seguro DPVAT ao grau desta. Diferente não é a jurisprudência segura do STJ, expressa no texto da súmula n. 474 do STJ. Indenização devida. Hipótese em que a parte autora faria jus ao recebimento da indenização securitária correspondente ao percentual apurado em perícia. No entanto, já houve pagamento administrativo nesse valor, não havendo valor a ser complementado.

II- Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença atacada, julgando improcedente a demanda e invertendo o ônus sucumbencial, ficando este suspenso, nos termos do art. 12, da Lei n. 1060/50.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002833-19.2017.8.14.0005
interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Altamira, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por
MARIA NILZA DE SOUZA.

A autora foi vítima de acidente de trânsito em 05.03.2016, tendo sofrido lesões corporais e alegou ter adquirido, em razão disso, ‘sequelas permanentes’. Inconformado, ajuizou ação para receber a quantia que entende devida, em razão das sequelas permanentes adquiridas.

O juízo de piso sentenciou o feito (ID Num. 2750783 - Pág. 1 a 3) julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a empresa ré ao pagamento em favor da parte autor da importância de R$ 3.087,50, a título de complementação da indenizaço, pelas consequências do acidente, acrescida de correço monetária a partir da data do evento danoso e juros de mora a partir da citaço, descontando-se o valor que já foi pago, conforme súmula 426 e 580 do STJ. Em consequência, extingo o processo COM RESOLUÇO DO MÉRITO nos termos do art. 487, I do CPC.

A parte requerida sucumbente arcará com as despesas do processo e com os honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado, da causa, observada a gratuidade de justiça.(...).”

Inconformada a Seguradora Lider interpôs recurso de apelação (ID Num. 2750784 - Pág. 1 a 9) aduzindo que a apelada não faria jus a complementação determinada pela sentença, visto que, o laudo atestou a ocorrência de invalidez permanente parcial do ombro esquerdo, cujo enquadramento da lesão condiz com o pagamento do valor de R$ 1.687,50 já realizado na esfera administrativa.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém (PA),

de

2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes
os requisitos
para sua
admissibilidade
, recebo o presente recurso.

O seguro DPVAT tem por objetivo garantir a satisfação de indenização das vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

A Lei nº 6.194/74 criou o seguro obrigatório e determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT, sendo que a obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Ainda, estabelece o art. 3° da Lei do DPVAT, o que segue:

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

A graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus artigos 30 a 32. Assim, aplica-se a proporcionalidade na indenização para o caso de invalidez permanente no seguro DPVAT ao grau desta.

Diferente não é a jurisprudência segura do STJ, expressa no texto da súmula n. 474 do STJ, in verbis:

Sum. 474, STJ: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento jurisprudencial de que nos casos de invalidez parcial permanente, aplicando o art. 3º, b, da lei 6.194/74, a indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau da lesão.

Nesse sentido::

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. É válida a utilização de tabela para redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT, em situações de invalidez parcial. Precedente.

2. Recurso conhecido e improvido.

(REsp 1101572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 25/11/2010)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM RECURSO ESPECIAL. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA O GRAU DE INVALIDEZ. RECURSO NAO CONHECIDO. I. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes do STJ.

II. A extensão da lesão e grau de invalidez deve ser determinada pela Corte local.

III. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, sendo negado provimento a este.

(AgRg no REsp 1225982/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 28/03/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. INVALIDEZ. CÁLCULO PROPORCIONAL.

1 - Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido da validade da utilização de tabela para o cálculo proporcional da indenização de seguro obrigatório segundo o grau de invalidez. Precedentes.

2 - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1360777/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 29/04/2011)

Na espécie, no entanto, restou evidenciado pelo laudo pericial (ID Num. 2750779 - Pág. 53 e 54) atesta que o sinistro resultou em lesão permanente no ombro esquerdo com perda de 50%. Ora, referida lesão enquadra-se pela Tabela anexa a Lei nº 11.945/2009 na “Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar” equivale ao percentual de 25% do total da indenização.

Ocorre que, com fulcro no que estabelece o III do §1° do art. 3º da referida lei – acima transcrito -, tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta se fará o enquadramento da lesão, de acordo com a repercussão da perda.

Diante disto, considerando que o laudo atesta a perda funcional de 50%, a indenização deve ser no valor de R$ 1.687,50. Já tendo havido o pagamento administrativo desse valor na esfera administrativa, conforme alegado na inicial, verifica-se que não há, portanto, valor a ser complementado a título de seguro DPVAT – devendo ser julgada improcedente a demanda.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para julgar improcedente a demanda e, consequentemente, inverter o ônus sucumbencial imposto à Ré em favor do autor, ficando suspenso o pagamento na forma do art. 12 da Lei n. 1060/50
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o

presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Belém (PA),

de

2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022